Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-37.2012.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002931-37.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARCANJO RAZE - CPF: 050.647.511-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO ALVES - CPF: 019.313.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR RAMOS DA SILVA - CPF: 847.253.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANILTON FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ão
crimina
l
.
Roubo majorado
em continuidade delitiva
. Absolvição. Suficiência probatória
. Recurso
não

provido.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra a sentença que condenou o apelante
à pena de

9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado em continuidade delitiva (
CP,
art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71
)
. O apelante requer a absolvição
por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma questão em discussão: (i)
verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado em continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade
e a
autoria
delitivas
fo
ram
demonstrada
s especialmente
por meio de declarações de corréus
(delação)
colhidas na fase inquisitorial, corroboradas por provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório,
em especial pelos depoimentos de policiais civis que participaram diretamente das investigações e diligências.

4.
A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais quando harmônicos com as demais provas, bem como a possibilidade de condenação com base em delação de corréu corroborada por outros elementos de prova.

5.
A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo, diante da coesão e robustez do conjunto probatório, que demonstra de forma clara a atuação do apelante no roubo majorado.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, § 2º, II e V; 71; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, AP 1001219-73.2021.8.11.0079, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Quarta Câmara Criminal, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara

da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT, nos autos
da Ação Penal
n
.
0002931-37.2012.8.11.0013, código 80783
,
na qual o apelante fo
i

condenado
à pena
de
9
anos
, 4 meses e 15 dias
de reclusão
, em regime
inicial
fechad
o
,
e
2
5 dias-multa,
pela prática do crime de
roubo majorado
em continuidade delitiva

(
art. 157,
§ 2º, II

e V,
c/c art. 71, ambos

do C
ódigo
P
enal
).

A Defesa
pleiteia

a absolvição
do apelante consubstanciada na
ausência de provas suficientes para a condenação

(Id
275121852
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso
(Id
280061885
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo

não
provimento

do
recurso
(Id
2
83213385
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o

apelante fo
i
condenado pela prática do
crime de
roubo majorado
em continuidade delitiva
(CP
,
art. 157, § 2º, II
e V, c/c art. 71
)
, após
ação conjunta das polícias civil e militar, que resultou na prisão de alguns integrantes
da quadrilha
em 14
.
4
.
2012, quando se dirigiam a Nova Lacerda/MT, com intenção de cometer novo roubo a supermercado, portando armamento de uso restrito.

As investigações revelaram a
atuação de organização criminosa armada, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, voltada à prática de assaltos a instituições financeiras no Estado de Mato Grosso, por meio do
modo de execução dos crimes
conhecido como “Novo Cangaço”. O grupo era liderado p
elo corréu Odair
(vulgo
“
Biguá
”
) e financiado p
elo corréu
Willian (vulgo
“
Boliviano
”
), responsável pelo fornecimento de armamento pesado e explosivos.

Os crimes envolveram o uso de armas de grosso calibre, explosivos e escudos humanos, além da subtração de valores, sequestro de reféns e emboscadas a forças policiais. As ações ocorreram nas seguintes datas e localidades
conforme consta da denúncia
:

Em
18
.
11
.
2011 – Conquista D’Oeste/MT: Roubo à agência do Banco Sicredi. O grupo subtraiu veículo de terceiro, rendeu segurança e utilizou reféns como escudo humano. Após o crime, os assaltantes fugiram para área de mata e foram resgatados dias depois pelos comparsas.

Em
14
.
12
.
2011 – Vale de São Domingos/MT: Novo ataque à agência do Sicredi. Houve restrição de liberdade de vítimas para uso de veículos, tomada de reféns, confronto com a PM impedido pelo escudo humano e subtração de cerca de R$ 40 mil.

Em f
evereiro/2012 – Nova Lacerda/MT: Assalto ao Sicredi com grupo ampliado. Os acusados renderam motoristas para obtenção de veículos, tomaram sete reféns, confrontaram a polícia e fugiram por via fluvial, abandonando os veículos e libertando os reféns. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 150 mil.

Em
2
.
4
.
2012 – Vale de São Domingos/MT: Repetição do roubo à mesma agência bancária, dessa vez com apenas dois executores. Após o crime, a dupla cometeu outro roubo à Distribuidora de Bebidas Cristal, subtraindo malote com valores.

Em
4
.
4
.
2012 – Pontes e Lacerda/MT: Assalto ao caixa eletrônico instalado na sede da Prefeitura Municipal, mediante uso de explosivos tipo C4.

Por tais fatos, foram atribuídas ao apelante as condutas de roubo majorado
(
CP,
art. 157, § 2º,
I,
II, V
),
associação criminosa
armada

(
CP, art. 288, parágrafo único
)
e
resistência (CP, art. 329, § 1º
)
–

(Id 262774291 – pp. 85 a 96)
, sendo a denúncia julgada parcialmente procedente, condenando-o ape
n
as por roubo majorado, por quatro vezes
, em continuidade delitiva
. E ainda, foi extinta a punibilidade do réu pelos crimes de associação criminosa e resistência pela prescrição
(Id 262774298).

Consigne-se que, em 17.8.2012, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos corréus
Divanilton
, Odacir e Ricardo.

Contextualizado o fato, passe-se ao exame da pretensão absolutória.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso,
pugna
ndo
pela absolvição
do apelante
,
sob a alegação, em síntese, de
ausência de provas suficientes para a condenação.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada
por meio do

B
oletim de
O
corrência n
.
2012.76014
(Id
262774290 – pp. 17 a 23
)
,
termo de apreensão (Id 262774291 – p. 44)
,
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No que tange à autoria,
o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação conforme passo a expor.

Apurou-se em relação ao apelante que ele agiu em coautoria no crime de
roubo
perpetrado contra a
agência do Banco Sicredi em Nova Lacerda/MT, ocorrido em fevereiro de 2012
, sendo que a
tuou como integrante do grupo armado que invadiu a agência
; e
steve armado com armas de fogo de
“
grosso
”
calibre fornecidas p
elo corréu Willian
(vulgo
“
Boliviano
”
)
; r
endeu o vigilante da empresa BRINKS e subtraiu arma de fogo e colete balístico
; u
tilizou reféns como
“
escudo humano
”
para evitar reação policial
e a
judou na subtração de aproximadamente R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
em espécie.

Além disso,
apurou-se nas investigações que o apelante
est
aria
no dia 14.4.2012, no assalto que fora frustrado pela ação policial
, em que
o grupo se dirigia à cidade de Nova Lacerda/MT com o objetivo de cometer novo roubo a um supermercado
,
sendo que
o apelante
f
oi flagrado
deslocando-se em motocicleta com outros integrantes da quadrilha (Arcanjo, Luiz Paulo
e
Thiago), armados com uma pistola 9mm
, e
conseguiu fugir da abordagem policial, tomando rumo ignorado
; p
articipou da fuga com o grupo, por via fluvial, e posterior divisão dos valores obtidos.

A
autoria
por parte do apelante

foi apontada por meio d
as declarações dos corréus Luiz Paulo e Arcanjo, que
delataram os comparsas, dentre eles o apelante, e
detalharam a empreitada criminosa, especificamente o roubo à agência bancária Sicredi
em
Nova Lacerda/MT.

O corréu Luiz Paulo

afirmou que foi contatado por
“
Neguinho
”
após este ter cometido um roubo em Nova Lacerda/MT, solicitando apoio para buscá-los na estrada. Declarou que ao chegar no local, reconheceu
o apelante
e tinha
m
mais quatro

indivíduos
, tendo visto com eles

“uma metralhadora, uma espingarda e outras pistolas”
.
Relatou
ainda que sua participação no assalto de Nova Lacerda foi somente levar
o apelante juntamente com

“
NEGUINHO
”
e outros dois rapazes para
a cidade de

Pontes
e
Lacerda
/MT
(Id 262774291 – pp. 16 a 20).

No mesmo sentido, o corréu Arcanjo detalhou em seu interrogatório que, durante o assalto ao Banco Sicredi,
o apelante, conhecido por “Bocão”
,

“
estava com uma metralhadora
”
, e que subtraíram aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da agência bancária
(Id 262774291 – pp. 25 a 29).

Tais declarações guardam compatibilidade com os depoimentos das vítimas Rodrigo, Rubens, Vilma e Ronaldo, que confirmaram a subtração mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo de
veículos para praticar o delito de roubo contra a agência bancária Sicredi em Nova Lacerda/MT.

Em
J
uízo, a autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas. O policial civil Gildo, que participou ativamente das diligências investigativas, afirmou categoricamente que o apelante
teve envolvimento direto com o
roubo à agência bancária
em
Nova Lacerda/MT, declarando
que
:

“
A ligação do Thiago e do Ricardo, eu consegui apurar a ligação dele diretamente no roubo de Nova Lacerda, da agência de Nova Lacerda que estava ele, Wellington, Odacir que é o Biguá, o Arcanjo, que
tô
lembrando no momento, e o Luiz Paulo ficou encarregado do resgate. Tinha mais gente que a gente não conseguiu identificar, mas ele
tava
diretamente nesse roubo de Nova Lacerda
”
.

Além disso, o referido policial declarou que
foi feita operação policial em uma residência utilizada pelos suspeitos, onde encontraram

documento pessoal
do apelante.

O policial Sebastião confirmou que
participou da abordagem de alguns dos assaltantes
e que, após a prisão
de alguns
de
sses
integrantes da quadrilha, o corréu Luiz Paulo prestou informações sobre os assaltos anteriores,
delatando os comparsas,
inclusive sobre o roubo em Nova Lacerda.

Importante destacar que, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A propósito:

“
O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”.
(STJ
AREsp
2.460.755/PR,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
27
.
11
.
2024).

Esse é o entendimento sedimentado neste Tribunal:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

Ademais, o termo de apreensão
(Id
262774291 – p. 44
)
confirma a localização dos documentos pessoais do apelante no mesmo local onde foram encontrados documentos e outros bens dos demais integrantes da quadrilha, o que corrobora sua ligação com o grupo criminoso
voltado à prática de crimes patrimoniais.

O Juízo singular bem sintetizou que as provas produzidas demonstraram a ocorrência de quatro roubos, no mesmo contexto fático:

“Temos no caso em tela que: 1) os agentes armados subtraíram o veículo Fiat Uno pertencente a empresa SISPROEL, conduzido por Rodrigo e Ronaldo; 2) subtraíram o veículo caminhonete
Hillux
das vítimas Rubens e Vilma; 3) no momento do roubo à agência bancária subtraíram a arma e colete do segurança do estabelecimento; e 4) subtraíram mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da agência do Banco Sicredi. Tais circunstâncias foram pormenorizadas pelos denunciados Luiz Paulo e Arcanjo na fase extrajudicial e confirmadas em Juízo.”
(Id 262774298 – p. 12).

Conquanto a

D
efesa argument
e
que
a delação dos corréus (
depoimentos extrajudiciais
)
não pode ser considerad
a
como prova, por não terem sido
, tais depoimentos,
produzidos sob o contraditório e a ampla defesa
, verifica-se que
tais declarações não foram utilizadas isoladamente para fundamentar a condenação, mas sim em conjunto com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Por certo, o artigo 155 do CPP preceitua que
é vedado
ao magistrado valer-se exclusivamente de elementos produzidos na fase inquisitiva
para a condenação
, de modo que não obsta
sua utilização para formar a convicção.

Quanto à alegação de que o depoimento do policial Gildo seria um
“
testemunho de ouvir dizer
”
, observo que suas declarações não se limitaram a reproduzir o que ouviu de terceiros, mas também trouxeram elementos concretos da investigação por ele conduzida, inclusive com a apreensão de documentos e a identificação precisa da participação do apelante no crime.

Nesse contexto, a delação extrajudicial dos corréus, somada aos depoimentos dos policiais na fase judicial, confirmando o envolvimento do apelante na ação criminosa, mostram-se suficientes para amparar a condenação.

A respeito disso, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“
A condenação pode ser lastreada na delação do corréu quando corroborada por outros elementos de prova.
”
(TJMT, AP
1001219-73.2021.8.11.0079,
Rel. Des.

Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
,
Quarta Câmara Criminal
,
j.
25
.
4
.
2025
).

Assim,
constata-se que
o conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca a participação do apelante no crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,

NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso
defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025